Tribunal: STF
Processo: ARE 1507763
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CRIME DE PECULATO. NULIDADE PROCESSUAL. ILICITUDE DAS PROVAS UTILIZADAS. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas dos autos.



    3. A aplicação retroativa da compreensão do Supremo Tribunal Federal quanto à ordem de apresentação das alegações finais para corréus colaboradores não se revela imperativa, em relação aos casos em que já ultrapassada a fase processual, sem impugnação da parte. Precedente. 



    4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 



    6. Agravo regimental desprovido.